Tribunal: TJDFT
Processo: 0719404-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ÔNUS DA PROVA. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA IMPUGNADA. ART. 429, INCISO I, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por SUELLEN ALVES DA SILVA contra decisão monocrática que, no bojo de ação rescisória, atribuiu à agravante o ônus da prova sobre a autenticidade da assinatura constante no cheque n.o SA-000016, cuja veracidade foi contestada.
2. Alegação da agravante de afronta ao art. 429, inciso II, do CPC, requerendo a reversão do ônus probatório para a agravada GOLDEN FOMENTO MERCANTIL LTDA., com base na responsabilidade de quem produziu o documento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em determinar se, nos termos do art. 429, inciso I, do CPC, a parte que impugna a autenticidade de assinatura em documento é responsável por comprovar sua falsidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 429 do CPC dispõe que o ônus de provar a falsidade do documento recai sobre quem a alega (inciso I). 5. No caso concreto, a agravante ajuizou ação rescisória sustentando que a assinatura no cheque era falsa, devendo, portanto, comprovar essa alegação. 6. Jurisprudência consolidada, incluindo precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), confirma a aplicação do art. 429, inciso I, do CPC, atribuindo à parte que alega falsidade a responsabilidade pela produção da prova técnica necessária (perícia grafotécnica). 7. A ausência de vínculo com legislação consumerista ou outro regime que justifique inversão do ônus da prova reforça a improcedência do pedido da agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno desprovido. 9. Tese de julgamento: “Compete à parte que impugna a autenticidade de assinatura em documento comprovar a falsidade alegada, conforme o disposto no art. 429, inciso I, do CPC.”